Tribunal: TJBA
Processo: 8033423-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033423-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOICE SANTOS DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENER JESUS SANTOS

APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA ESTADUAL. ATROPELAMENTO EM VIA MARGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO DE CONCESSÃO QUE ABRANGE A VIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos sucessores da vítima de atropelamento fatal ocorrido em 24 de fevereiro de 2024, em via marginal da Rodovia BA-099, administrada pela Concessionária Litoral Norte S/A (CLN), buscando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionária. Os autores imputam responsabilidade à CLN por omissão na manutenção da segurança da via, alegando ausência de iluminação e sinalização, além da inexistência de meios seguros para travessia. A CLN, por sua vez, sustenta que o acidente ocorreu em via municipal, fora da área concedida, e invoca a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro. O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Concessionária Litoral Norte S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda decorrente de atropelamento ocorrido em via marginal à Rodovia BA-099; e (ii) estabelecer se o feito comporta julgamento imediato do mérito ou se deve ser remetido à instância de origem para instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cláusula contratual que inclui, expressamente, as faixas marginais da rodovia na área de concessão indica a legitimidade passiva da concessionária, pois vincula a CLN à gestão e segurança do local do acidente.

A narrativa dos autores, somada aos documentos juntados, notadamente registros internos da própria concessionária que situam o acidente no KM 15+000 da via marginal, são suficientes, em sede de cognição sumária, para configurar a pertinência subjetiva da demanda.

A ilegitimidade passiva configura matéria de condição da ação e deve ser aferida a partir da narrativa inicial e dos elementos indiciários que apontem a vinculação fática e jurídica entre o réu e o fato lesivo.

Superada a preliminar, não há elementos suficientes para julgamento do mérito, uma vez que a aferição da responsabilidade civil demanda instrução probatória quanto à efetiva ingerência da CLN sobre a via, à suficiência da infraestrutura de segurança e às circunstâncias do acidente.

A reabertura da fase instrutória é necessária para a produção de prova técnica e testemunhal, conforme determina o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, impedindo-se a supressão de instância e assegurando-se o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovia é parte legítima para responder judicialmente por danos decorrentes de acidente ocorrido em via marginal expressamente abrangida pelo contrato de concessão.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva deve ser afastada quando há indícios suficientes de vinculação jurídica e fática entre o réu e o local do fato danoso.

Não estando o processo em condições de imediato julgamento, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.013, § 3º, IV; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033423-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOICE SANTOS DA CONCEICAO e outros (2) e como apelada CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator